Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-30.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. Pedido de declaração de nulidade de ato jurídico c.c. pedido de cancelamento de leilão extrajudicial. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo dos autores. Inadimplemento contratual incontroverso. Consolidação da propriedade fiduciária realizada nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. Notificação para purgação da mora. Tentativas de

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. Pedido de declaração de nulidade de ato jurídico c.c. pedido de cancelamento de leilão extrajudicial. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo dos autores. Inadimplemento contratual incontroverso. Consolidação da propriedade fiduciária realizada nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. Notificação para purgação da mora. Tentativas de localização pessoal frustradas. Intimação por edital válida, na forma do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/1997. Ausência de comprovação de comunicação formal de alteração de endereço. Ciência inequívoca do procedimento extrajudicial. Nulidade não demonstrada. Comunicação das datas dos leilões que prescinde de formalidade pessoal, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997. Prejuízo inexistente. Preço vil não configurado. Alegada quitação do saldo devedor afastada. Soma aritmética de pagamentos insuficiente para caracterizar quitação. Pagamentos posteriores à consolidação que não reabrem a purgação da mora, assegurado apenas o direito de preferência (art. 27, § 2o-B). Regularidade da representação processual da ré. Eventual revelia que não alteraria o desfecho do julgamento, por se tratar de matéria de direito. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.